Tribunal: TJDFT
Processo: 0007969-60.2006.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
(Preliminar)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DUAS SENTENÇAS NOS MESMOS AUTOS. ARTS. 494 E 505 DO CPC. INEXISTÊNCIA DA SEGUNDA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.
1 – Consoante os artigos 494 e 505 do Código de Processo Civil, publicada a sentença, o Juiz não poderá alterá-la, nem decidir novamente as questões já enfrentadas, salvo em hipóteses específicas.
2 – Constatando-se que, após o trânsito em julgado, o Juiz da Vara de origem proferiu nova sentença nos autos, há que se se reconhecer a inexistência do segundo ato.
Preliminar de Ofício acolhida.
Apelação Cível prejudicada.